Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-82.2018.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão de cotas sociais de sócio minoritário para sócio majoritário, retirando-se o cedente do quadro societário – Pagamento que se daria mediante outorga de escritura pública de 97 imóveis pertencentes à sociedade – Inadmissibilidade – Princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica demandada impede que ela pague dívidas do sócio – Irrelevância da anuência

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão de cotas sociais de sócio minoritário para sócio majoritário, retirando-se o cedente do quadro societário – Pagamento que se daria mediante outorga de escritura pública de 97 imóveis pertencentes à sociedade – Inadmissibilidade – Princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica demandada impede que ela pague dívidas do sócio – Irrelevância da anuência expressa da ré, pois representada exclusivamente pelos representantes legais das suas duas sócias, também sociedades empresárias – Atuação maliciosa das pessoas naturais, que tentam desviar patrimônio da recorrida – Cominatória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.